Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DA MORTE DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE DO SEGURO. SEGURADO NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-ESPOSA QUE NÃO FIGURA COMO BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Não estando evidenciada a prejudicialidade externa alegada pela parte ré/apelante, não há razão para que seja determinada a suspensão do processo.

2. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.401.538-RJ, para que seja cabível o rateio do benefício securitário entre a ex-esposa não separada judicialmente e a companheira do falecido segurado, o rateio da indenização securitária somente é cabível quando estiver configurada a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao de cujus.

3. Nos casos em que o segurado, embora não separado judicialmente, mantinha união estável, a companheira não pode ser excluída do benefício, dada a proteção constitucional deferida à união estável como entidade familiar.

4. No caso, comprovado nos autos que o cônjuge não separado judicialmente não recebe pensão por morte do segurado, a indenização securitária deve ser integralmente paga à companheira.

5. Não estando configurada a hipossuficiência financeira alegada pela ré/apelada, não há como lhe ser concedida a gratuidade de justiça.

6. Incabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não estiver evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.